Tribunal: TJSP
Processo: 1005624-82.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Responsabilidade civil – Descumprimento de acordo judicial que motivou o lançamento do nome da autora no cadastro de inadimplentes – Dano in re ipsa – Valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 – Danos materiais também configurados, em razão da autora necessitar de tratamento de saúde – Decisão reformada – Recurso provido.